Tribunal: TJDFT
Processo: 0711976-28.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. QUEDA EM ESTABELECIMENTO. QUEBRA DO PISO DE MADEIRA. OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DA AUTORA. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para condenar o primeiro réu ao pagamento do valor de R$ 187,78 à título de danos materiais e R$4.000,00 a título de danos morais. A recorrente pleiteia somente a majoração do valor da indenização por danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante o pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, o qual defiro, nos moldes do art. 99, § 3.o do CPC e à míngua de prova hábil da parte contrária a elidir a presunção de hipossuficiência. Contrarrazões apresentadas somente pelo primeiro réu.
III. A relação jurídica entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90.
IV. Restou incontroverso que a autora sofreu acidente no interior do estabelecimento do primeiro réu. Ademais, não ficou provado que local onde o piso estava quebrado havia sinalização, conforme verificou-se das fotos e vídeos acostados.
V. Assim, na espécie, a queda da autora causou lesões físicas e dificuldades para atividades rotineiras de forma temporárias, conforme extrai-se dos relatórios médicos juntados. Porquanto, as circunstâncias violaram direitos da personalidade da autora a subsidiar reparação por dano moral.
VI. Comprovada a ocorrência do dano moral, o cálculo do quantum deve considerar a extensão do dano, a necessidade de reparação pelo constrangimento e a dor física vivenciados pelo recorrente, além do caráter punitivo e o preventivo quanto à ocorrência de situações semelhantes, bem como a situação de cada parte envolvida, com o devido cuidado para que o patrimônio moral do ofendido não se torne fonte indevida de lucro.
VII. Desse modo, o valor fixado pelo juízo de origem em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se mostra adequado.
VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade da sucumbência fica suspensa ante a gratuidade de justiça deferida.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.